Tribunal: TJDFT
Processo: 0768151-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o condenou ao pagamento de R$ 7.370,60 (sete mil trezentos e setenta reais e sessenta centavos) em razão da rescisão de contrato cujas parcelas foram financiadas pela instituição bancária.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo.
3. Nas razões recursais, o banco requerido pleiteia o afastamento da nulidade da cobrança das tarifas de abertura de crédito, de emissão de carnê e de avaliação de bem. Além disso, pugna pelo reconhecimento da legalidade das tarifas de: i) serviço de terceiros; ii) comissão do correspondente bancário e do não bancário; iii) cobrança do registro de contrato e gravame eletrônico, e iv) seguro proteção financeira.
4. Em contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé.
5. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais não guardam qualquer relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, cujo trecho a seguir merece ser destacado:
No caso, verifica-se que o motivo do cancelamento do contrato foi a falência da empresa contratada, o que evidencia nítido defeito na prestação de serviços, ensejando, desse modo, à parte autora o direito à restituição imediata da quantia paga (art. 20, II, do CDC).
Portanto, inexistindo alguma das causas de excludente de responsabilidade objetiva da requerida, tenho que esta deva ressarcir à parte autora a quantia de R$ 7.370,60, de forma simples, haja vista que o pagamento realizado se deu com fundamento em contrato de financiamento legalmente firmado entre as partes, não havendo, portanto, a incidência da dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.
6. Nos termos dos art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade” da decisão recorrida, o que não foi cumprido no caso concreto.
7. Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 11 do RITR e art. 932, III do CPC).
8. Quanto ao pedido de condenação da recorrente por litigância de má fé, para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80 do CPC, necessária a comprovação inequívoca das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não restou demonstrado no presente caso, tendo a parte requerida/recorrente exercido seu direito de defesa.
9. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. O não conhecimento do recurso caracteriza a parte recorrente como vencida, consequentemente, é devido o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme o entendimento expresso no Enunciado 122 do Fonaje: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”. Os honorários são devidos em decorrência da atividade praticada pelo patrono da parte adversa que apresentou contrarrazões ao recurso inominado.
11. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.